Tribunal: STJ
Processo: 0800183-91.2017.8.15.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682054 - PB (2024/0239147-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE -
PB015335
JACKELINE SOARES DE ANDRADE MEDINA - PB019616
AGRAVADO
: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: MÁRIO DE ANDRADE GOMES - PB020072
AGRAVADO
: HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AFRÂNIO NEVES DE MELO NETO - PB023667
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA -
PB023664
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR -
PB011591
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS
MORAIS POR ATRASO NA INFRAESTRUTURA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c restituição de
valores pagos e indenização por danos materiais e morais, com pedido de suspensão
de parcelas vincendas. O valor da causa foi fixado em R$ 30.670,93.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato, determinou a
devolução integral dos valores, aplicou multa de 2% sobre cada parcela, fixou danos
Documento eletrônico VDA53236411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 224ee3bf-c9c1-4b26-8bd4-e81bf344c45d

morais em R$ 5.000,00 e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, reconheceu a ilegitimidade
passiva da corretora e julgou improcedentes os pedidos em relação ao promitente
vendedor, por culpa exclusiva da CAGEPA, revogou a tutela e inverteu a
sucumbência, majorando honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa,
com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva do
fornecedor por vício do produto, com possibilidade de rescisão do contrato e
restituição das quantias, à luz dos arts. 18 e 35, III, do CDC; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão quanto ao
reconhecimento da relação de consumo e à aplicação dos dispositivos legais, em
violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do acórdão
recorrido sobre a diligência do promitente vendedor e a culpa exclusiva de
terceiro demandaria reexame de fatos e provas.
7. Não há violação ao
do CPC, porque o Tribunal de origem enfrentou a
art. 1.022
matéria, afastou vícios e concluiu pela suficiência da fundamentação, sendo
imprópria a rediscussão em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reconhecimento de
Tese de julgamento
responsabilidade do fornecedor quando a conclusão do acórdão recorrido se funda
em premissas fático-probatórias sobre diligência do vendedor e culpa exclusiva de
terceiro. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
matéria e afasta omissão, nos termos do
do CPC.”
art. 1.022
CDC, arts. 18; 35, III; CPC, arts. 1.022; 85, § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53236411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 224ee3bf-c9c1-4b26-8bd4-e81bf344c45d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 224ee3bf-c9c1-4b26-8bd4-e81bf344c45d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682054 - PB (2024/0239147-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE -
PB015335
JACKELINE SOARES DE ANDRADE MEDINA - PB019616
AGRAVADO
: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: MÁRIO DE ANDRADE GOMES - PB020072
AGRAVADO
: HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AFRÂNIO NEVES DE MELO NETO - PB023667
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA -
PB023664
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR -
PB011591
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS
MORAIS POR ATRASO NA INFRAESTRUTURA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c restituição de
valores pagos e indenização por danos materiais e morais, com pedido de suspensão
de parcelas vincendas. O valor da causa foi fixado em R$ 30.670,93.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato, determinou a
devolução integral dos valores, aplicou multa de 2% sobre cada parcela, fixou danos
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

morais em R$ 5.000,00 e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, reconheceu a ilegitimidade
passiva da corretora e julgou improcedentes os pedidos em relação ao promitente
vendedor, por culpa exclusiva da CAGEPA, revogou a tutela e inverteu a
sucumbência, majorando honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa,
com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva do
fornecedor por vício do produto, com possibilidade de rescisão do contrato e
restituição das quantias, à luz dos arts. 18 e 35, III, do CDC; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão quanto ao
reconhecimento da relação de consumo e à aplicação dos dispositivos legais, em
violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do acórdão
recorrido sobre a diligência do promitente vendedor e a culpa exclusiva de
terceiro demandaria reexame de fatos e provas.
7. Não há violação ao
do CPC, porque o Tribunal de origem enfrentou a
art. 1.022
matéria, afastou vícios e concluiu pela suficiência da fundamentação, sendo
imprópria a rediscussão em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reconhecimento de
Tese de julgamento
responsabilidade do fornecedor quando a conclusão do acórdão recorrido se funda
em premissas fático-probatórias sobre diligência do vendedor e culpa exclusiva de
terceiro. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
matéria e afasta omissão, nos termos do
do CPC.”
art. 1.022
CDC, arts. 18; 35, III; CPC, arts. 1.022; 85, § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO LUIS
DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação do
do Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7
art. 1.022,
do STJ.
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 419-423.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelações
cíveis, nos autos de ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e
indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 275-279):

APELAÇÕES C Í V E L . DIREITO C I V I L . CONTRATOS. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO NARRA POSSÍVEL
CONDUTA NÃO DILIGENTE E PRUDENTE DA CORRETORA E, ASSIM,
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE SER CONDENADA EM DECORRÊNCIA DO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
NÃO
CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO QUANTO À REALIZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP. 2” APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR PARA
OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO LOTEAMENTO. PEDIDO FORMULADO À CAGEPA DESDE 2012.
LIBERAÇÃO PELA EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL APENAS EM
DEZEMBRO DE 2017. IMPOSSIBILIDADE ATRIBUIÇÃO AO PROMITENTE
VENDEDOR
DE
CULPA
PELO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
QUESTIONADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
POSSIBILIDADE
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
DECORRENTE. DEVER DE INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO À
LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser vista conforme o
narrado na petição inicial. Em não restando narrada possível atuação não diligente e
prudente da corretora, inexiste possibilidade jurídica de ser condenada em perdas e
danos, restando, pois, patente sua ilegitimidade passiva no feito. Preliminar acolhida
para, quanto a ela, extinguir o feito sem resolução do mérito.
2. Restando configurado, no caso, que houve postura diligente do promitente
vendedor em obtenção da aprovação da CAGEPA quanto ao plano de abastecimento
de água, bem como que houve mora excessiva de tal empresa pública, superior a 05
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

(cinco) anos, inexiste falar em responsabilidade de tal parte pelo
inadimplemento contratual, também à luz do princípio da boa-fé contratual, razão pela
qual, juridicamente, impossível a declaração judicial da resolução do contrato.
3. Configurada a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro,
no caso, da CAGEPA, para a não entrega em tempo e modo da infraestrutura de
abastecimento do loteamento, inexiste falar em dever de ressarcir ou reparar, ante a
ausência de responsabilidade civil a ser reconhecida.
4. Apelações Cíveis conhecidas e providas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 332-333).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque teria havido omissão do
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da relação de consumo, bem como
ausência de enfrentamento dos dispositivos invocados, com negativa de prestação
jurisdicional; e
b) 18,
e 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, já que
caput,
sustenta responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto e direito de
rescindir o contrato com restituição dos valores pagos quando houver recusa de
cumprimento da oferta.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, com o
restabelecimento da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.
Contrarrazões às fls. 383-386 e 362-371.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c restituição
de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora
pleiteou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, a devolução integral
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

das parcelas pagas, multa moratória pela inversão da cláusula penal e compensação
por danos morais, além de tutela de urgência para suspender parcelas vincendas, cujo
valor da causa fixado foi de R$ 30.670,93 (fl. 18).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
rescindiu o contrato, condenou à devolução integral dos valores, aplicou multa de
2% sobre cada parcela e fixou danos morais em R$ 5.000,00, além de honorários de
10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou integralmente a sentença: acolheu a preliminar
de ilegitimidade passiva da corretora, extinguindo o feito quanto a ela sem resolução
de mérito; e, quanto ao promitente vendedor, julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo culpa exclusiva de terceiro (CAGEPA), revogando a tutela e
invertendo a sucumbência, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor
atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
I - Arts. 18 e 35, III, do CDC
No recurso especial a parte recorrente alega que o fornecedor responde
objetivamente pelos vícios do produto e que o consumidor pode rescindir o contrato
com restituição das quantias quando houver recusa de cumprimento da oferta.
Argumenta que a demora na implantação da infraestrutura básica atrai
responsabilidade do fornecedor e afasta a culpa de terceiro.
O acórdão recorrido concluiu pela ausência de responsabilidade civil do
promitente vendedor, assentando postura diligente para aprovação do plano de
abastecimento de água e mora excessiva da CAGEPA, configurando excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, o que inviabiliza a resolução
contratual e os consectários (fls. 281-283).
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

No recurso especial a parte alega que há responsabilidade do fornecedor
por vício do produto e que deve haver rescisão com restituição de valores.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu que a não
entrega da infraestrutura decorreu de mora e erro da CAGEPA, reconhecendo culpa
exclusiva de terceiro e diligência do promitente vendedor que “desde 2012 [...]
diligencia, junto à CAGEPA, para aprovação do plano de abastecimento de água” e
que “apenas em dezembro de 2017 tal empresa pública estadual, definitivamente,
procedeu com o necessário” (fl. 282).
Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em elementos fáticos e
a quo
probatórios sobre a diligência do vendedor e a mora da CAGEPA.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CPC
Art. 1.022,
A recorrente afirma que houve omissão do acórdão quanto ao
reconhecimento da relação de consumo e à aplicação dos dispositivos invocados,
configurando negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão dos embargos de declaração afastou vícios, consignando
inexistência de omissões e que a parte buscou rediscutir a matéria, imprópria na via
aclaratória (fls. 332-333).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão sobre a relação de consumo e os dispositivos legais invocados foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela suficiência da
fundamentação e pela inexistência de vício, não havendo nulidade do acórdão
recorrido.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 27f9ec8a-cbd7-4734-889b-3355593925b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.682.054 / PB
Número Registro: 2024/0239147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001839120178150601 8001839120178150601
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE - PB015335
JACKELINE SOARES DE ANDRADE MEDINA - PB019616
AGRAVADO
: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: MÁRIO DE ANDRADE GOMES - PB020072
AGRAVADO
: HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR - PB011591
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
AFRÂNIO NEVES DE MELO NETO - PB023667
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA53202708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 7a0d285e-ebe2-47c6-9caa-52983d84d3f0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 7a0d285e-ebe2-47c6-9caa-52983d84d3f0